Tribunal: TJBA
Processo: 8044431-36.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8044431-36.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES Advogado(s): JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA: OMISSÃO NO JULGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E ACOLHIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão e contradição no acórdão do julgamento do mérito da ação. II. Questão em discussão 2. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, a questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, especificamente, em relação à fixação dos honorários sucumbenciais. 3. Dos Embargos de Declaração opostos pelo município de Wenceslau Guimarães, as questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser aplicado o prazo prescricional da pretensão pretendida pelo Município; (ii) se houve citação do Município para responder aos procedimentos do TCM; (iii) se há legitimidade do TCM para apreciar contas, aplicar sanções e fixar prazos para correção de irregularidades. III. RAZÕES DE DECIDIR Dos embargos opostos pelo Estado da Bahia 4. Omissão verificada no acórdão embargado, que não fixou os honorários sucumbenciais, obrigação imposta ao vencido pelo art. 85 do Código de Processo Civil. 5. O Estado da Bahia logrou êxito na demanda, tendo o Município fixado o valor da causa na inicial. 6. O art. 85, § 3º, do CPC prevê critérios específicos para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte, levando em conta o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, o valor da causa. 7. Julgada improcedente a ação, o Município Embargado deve arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da condenação, que coincide com o valor da causa (R$ 5.655.581,20), dentro da faixa prevista no inciso III do §3° do art. 85 do CPC. Dos Embargos opostos pelo município de Wenceslau Guimarães 8. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 9. A análise da questão em apreço, porém, revela a ausência de tais vícios no Acórdão embargado, que abordou as questões que foram suscitadas, com a devida fundamentação. 10. Por outro lado, os Embargos de Declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo Embargante. 11. Inexistindo vício a ser sanado, de rigor a rejeição. 12. Ainda que os embargos de declaração tenham finalidade prequestionadora, exigem a presença de pelo menos uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade), o que não ocorre na espécie. IV. DISPOSITIVO 13. Embargos de Declaração do Município de Wenceslau Guimarães conhecidos e rejeitados e Embargos de Declaração do Estado da Bahia conhecidos e acolhidos, com efeito integrativo, para condenar o Município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da condenação, que coincide com o valor da causa (R$ 5.655.581,20). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Ação de Procedimento Comum nº 8044431-36.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante/Embargado, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA e CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.